Tribunal: STF
Processo: HC 245692
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 876.569/MG, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ESTUPRO QUALIFICADO TENTADO E VIAS DE FATO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. “A superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente' (HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017)”.



    2. Estando devidamente fundamentada a condenação com base nos elementos dos autos, constantes do depoimento da vítima e de testemunhas, além de relatório social, a revisão das premissas fáticas delineadas no acórdão, com o intuito de acolher as teses absolutórias, demandaria exame aprofundado de provas, providência incabível na via eleita.



    3. É firme a orientação desta Corte no sentido de que, “em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios” (AgRg no AREsp n. 1.301.938/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018).



    4. Agravo regimental improvido (doc. 20, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega, primeiro: 



    [...] no que concerne à inépcia da Denúncia suscitada pela defesa do ora paciente quando da interposição do recurso de Apelação, estes causídicos estendem vênias aos defensores que os antecederam, coadunando seu entendimento ao que exarado naquela oportunidade, posto que, conforme se colhe do caderno processual, o exercício do contraditório restou extremamente fragilizado, justamente em decorrência das vagas informações temporais concedidas pelo órgão ministerial aos autos.



    Em que pese a tentativa do Parquet em indicar marcos na linha do tempo dita como sendo do crime – “em determinado dia no ano de 2015; [...] em data que não se pode determinar no ano de 2016; [...] mais uma vez em 2018; [...]; etc.” –, certo é que não houve assertividade ao indicar o momento exato do cometimento dos supostos delitos. Ora, como se espera que o denunciado defenda-se nessas circunstâncias?



    Não obstante, o Código de Processo Penal, em seu artigo 41, impõe ao Ministério Público a obrigações de expor o fato criminoso em todas as suas circunstâncias, valendo-se de todos os detalhes possíveis, com o fim de afastar uma acusação genérica e lacônica. Todavia, no caso dos autos, não foi o que aconteceu. 



    Ao que se percebe, o respeitável I.R.M.P., data máxima vênia, preferiu apostar em uma imputação criminosa imprecisa, do que cercar-se das garantias processuais previstas no ordenamento jurídico, de tal sorte a sopesar, ao ora paciente, denúncia quanto à delito gravíssimo, sem que, sequer, houvesse plena certeza da dinâmica, data exata e contexto dos supostos fatos.



    Em agravo, tal decisão ministerial foi tomada, tão somente, com base nas declarações das próprias vítimas – quais sejam, Graziele e Juliana –, restando desprovida de elementos materiais suficientes a comprová-las (doc. 1, pp. 7-8).



    Em seguida, sustenta:



    De toda a forma, a idade que a vítima contava na data dos fatos não restou desvendada nos autos. Com efeito, não há prova segura de que a sedizente ofendida possuía menos de 14 (quatorze) anos ao tempo do pseudo ocorrido. Perceba-se que, a suposta vítima, quando perquirida tanto em sede policial quando judiciária, não foi capaz de afirmar qualquer marco temporal referente às acusações que faz, contra o paciente, quanto aos idos dos anos de 2015, 2016, 2017, tampouco 2018 (quando, então, completou seus 14 anos); ao contrário, apenas pôde oferecer uma data para os crimes que alega ter sofrido a partir de maio de 2019.



    Não obstante, a própria busca ministerial pela condenação fez-se parca, pouco eficiente e desprovida de elementos de certeza. A toda evidência, existindo fundada dúvida acerca de elementar do tipo do art. 217-A do CP, a absolvição se mostra cogente.



    Não somente há espaço para dúvidas quando da verificação de ausência de elemento constitutivo do tipo, mas, também, quanto à própria conjunção carnal, posto que, desde o primeiro contato com as autoridades públicas, o ora paciente negou veementemente ter praticado qualquer ato libidinoso com Graziele, ou mesmo agredido-a.



    Em que pese a “prova” oral angariada em Juízo, há contradições bastantes para dá-la por perdida.



    Verifica-se: em sede policial, quando de seu depoimento (fl. 08), Graziele afirmou, categoricamente, por duas vezes, ter sofrido penetração de seu padrasto, ora paciente. Todavia, MINUTOS DEPOIS, no ato de realização do exame para atestar violência sexual (fls. 47/48), a mesma disse não saber se houve, ou não, a referida penetração, conforme consta no laudo de estilo. 



    [...]



    Graziele ainda afirma, no curso da mesma AIJ, que era constantemente espancada pelo paciente, de tal forma que o mesmo lhe dava socos, pontapés, e, inclusive, tentava afogá-la. Face às inverossímeis e absurdas alegações, o ilustre Juiz da vara competente questionou-a se sua mãe, Juliana, nunca havia percebido suas roupas rasgadas, arranhões e hematomas que, por óbvio, seriam perceptíveis aos montes; Graziele não foi capaz de oferecer uma resposta satisfatória.



    Ilustríssimo Ministro, todo o lastro probatório é insensato, sendo absolutamente ridículo manter-se uma condenação fundada, tão somente, nas confusas e contraditórias alegações da vítima, afinal, NÃO HÁ PROVA CONCRETA DA EXISTÊNCIA DOS DELITOS!



    É sabido que, em caso de dúvida quanto à autoria ou materialidade da infração penal, a sentença deve ser absolutória, não podendo o julgador correr o risco de impor uma condenação criminal a um inocente. Pairando alguma dúvida a respeito da inocência, não se pode olvidar que o ônus da prova cabe ao órgão acusador (doc. 1, pp. 13-14).



    Ao final, requer:



    a. Seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Habeas Corpus Substitutivo de Revisão Criminal, ainda que ex officio, posto que se encontra, o paciente, sofrendo restrição corporal em razão de condenação absolutamente ilegal, procedendo-se, ao final, à sua absolvição e imediata colocação em liberdade;



    b. Em caráter LIMINAR, seja imediatamente CONDEDIDO o pedido de urgência, para que colocado em liberdade, o paciente, antes mesmo do julgamento do mérito, vez que irrefutáveis o fumus boni iuris e o periculum in mora (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado destacou os seguintes aspectos para manter a sentença condenatória do paciente:



    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 611/615):



    De início, cabe destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença condenatória torna superada a tese de inépcia da denúncia. Nesse sentido:



    [...]



    Quanto à autoria e materialidade da conduta, consta do acórdão (fls. 542/552):



    A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 02/10v, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 17/19. Exame de Corpo de Delito de fls. 47/45, Certidão de nascimento da ofendida de fl. 262/263, bem como pela prova oral colhida; sendo induvidosa, da mesma forma, a sua autoria. Na Delegacia de Polícia, o acusado negou a prática delitiva, afirmando Que a ofendida ficou com raiva dele após este corrigi-la por seus comportamentos:



    [...]



    Em juízo, o acusado confirmou a prática de vias de fato com a ofendida J.A.P.F., tendo dito que, no dia dos fatos, eles discutiram e ela foi pra cima dele para lhe dar um tapa, momento em que a empurrou pelo rosto jogando ela na cama. Já em relação aos delitos contra a dignidade sexual praticados em face da ofendida G.L.C.P. ele perseverou na negativa de autoria, aduzindo que do ano de 2015 em diante a sua sogra era quem cuidava da vitima, sendo que toda vez que a sua esposa chegava do serviço tinha que buscar as crianças na casa de sua sogra. Sustenta que apenas corrigia a ofendida G.L.C.P. e, tudo, em frente a mãe dela.



    [...]



    Sob o crivo do contraditório, a ofendida J.A.P.F. reafirmou a dinâmica do crime, nos mesmos termos retromencionados, ressaltando que a filha não lhe contou sobre os abusos porque sofria ameaças do tio. Sobre as agressões físicas, descreveu que certo dia, quando já estava amparada pelo deferimento de medidas protetivas deferidas em desfavor do réu, ouviu um barulho do lado de fora da casa e, assim que abriu a porta da cozinha, o réu chegou em sua Casa tampando a sua boca e dizendo pra ela não falar nada, empurrando-a para dentro. Durante o período que ele permaneceu no imóvel, ficava dizendo que ela deveria acreditar nele, que ele estava falando a verdade e que se ela não acreditasse nele, iria se matar. Por fim, disse que em determinado momento conseguiu passar a chave para a sua filha G.L.D.



    [...]



    Consta, ainda, que a ofendida dos crimes contra a dignidade sexual, G.L.O.P., sofreu abusos sexuais desde que tinha 10 anos de idade o que perdurou por cerca de 04 anos, ou seja, entre os anos de 2015 e 2019.



    A vitima descreveu, com exatidão, cerca de cinco ocasiões em que se deram os abusos.



    Vejamos o depoimento prestado na fase policial pela ofendida G.L.O.P. [...]



    Em juízo, a adolescente G.L.C. confirmou as declarações anteriormente prestadas, bem como reafirmou, de forma bastante firme e segura, que tudo começou quando tinha 10 anos.



    Na primeira vez, estava tomando banho para ir para a escola, quando o acusado pegou uma chave reserva e entrou no cômodo, não tendo ela entendido nada. O réu fez as necessidades dele e começou a tirar a roupa. abriu o boxe falou para ela não falar nada. Então, o acusado começou a passar a mão nela e a ralar nela. Perguntada, respondeu que, nessa época, ocorreram outros abusos, mas poucas vezes, pois ficava muito na casa de sua avó.



    Esclareceu que, nas outras vezes, ele a chamava para entrar no banheiro, como ela se recusava, ele a forçava. Os irmãos, durante os abusos, eram pequenos e não percebiam. Depois do falecimento da avó, a situação piorou, tendo o acusado começado a ordenar que ela chupasse seu pênis e que passasse a mão nele, mas ela sempre resistia, virava o rosto, então ele a enforcava. Além disso ele a levava para o gearia, ficava em cima dela, falava as coisas e passava a mão por trás. Seguiu aduzindo que, como era pequena, não entendida que o que estava acontecendo era errado, sendo que se passava 10 minutos dos fatos e ela ta o estava chamando de pai, que só soube que era errado quando aprendeu na escola e vendo televisão que aquilo estava errado. Descreveu que o réu já jogou esperma na sua cara e já enfiou o pênis e o dedo em sua vagina, que em decorrência disso, sentiu dor. Afirmou que o réu batia nela por não reger o que ele mandava, dava socos e, inclusive, a colocava de quatro como braço em seu pescoço para impedir ou e se movimentasse. Respondeu que relutava contra as investidas do acusado. Ao final, sobre as agressões físicas O.L.C.P. respondeu que o acusado achou que sua mãe o estava traindo, então, escutou uns barulhos (não sabe se tapas ou murros) e sua genitora pedindo para parar. ird idia acostada à (1.281). De relevo ressaltar, por oportuno que em densos de natureza sexual, geralmente cometidos na ela unidade as declarações da vitima são de extrema relevância atdria mormente quando corroboradas em apreço. A esse por outras provas acostadas aos autos, como respeite manifesta-se o ordem de Superior Tribunal de no caso [...]



    As declarações prestadas pela vítima, além de firmes e coerentes, estão em perfeita harmonia com o depoimento judicial da testemunha Pedro Henrique Martins que chegou a presenciar um dos abusos.



    Sob o crivo do contraditório, referida testemunha confirmou seu depoimento extrajudicial, bem como destacou que viu claramente toda a cena do acusado tampando a boca da vitima e o acusado se masturbando. Respondeu que tais fatos ocorreram antes do evento do natal e que somente após este a ofendida contou para a sua mãe sobre os abusos. (Áudio acostado à fl. 281). Além disso, consta que o informante Jair Lázaro Pereira Júnior, tio da menor G.L.O.P. e irmão da ofendida J.A.P.F., em ambas as fases da persecução penal disse que na páscoa de 2019 foi até a casa da irmã e percebeu que G.L.C.P. estava tristonha e ficava apenas sozinha, sem querer conversar com as familiares. No dia 24 de maio de 2019, por volta das 18h30min ou 19h, o depoente recebeu ligação de G.L.O. que lhe contou, falando muito baixo, contou que o padrasto Regis, já tentou fazer as coisas' a força com ela, que já tirou a toalha dela quando ela saia do banheiro já empurrou ela em cima da cama no quarto e travou os braços e as pernas dela e ficou passando a mão nela. E quando ela falou que ia gritar, ele falou que ia "dar porrada nela", conforme se expressou.



    [...] O Relatório Social de fls. 130/132 igualmente demonstra a ocorrência da violência sexual contra a vitima, revelando como tal fato abalou a estrutura familiar, a qual se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, tanto emocional como social e econômica. Nesse contexto, diante do harmonioso conjunto probatório colhido nos autos, especialmente das firmes e coerentes declarações prestadas pela vítima em ambas as oportunidades em que foi ouvida, informando que foi estuprada pelo apelante, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, sendo de rigor, portanto, a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos. Do mesmo modo, imperiosa a manutenção da condenação pela contravenção penal de vias de fato praticada em face da ofendida J.A.P.F., eis que restou devidamente comprovada.



    Do exame do exposto, verifica-se que as instâncias de origem, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, consubstanciados no depoimento da vítima e de testemunha, além do relatório social, concluíram pela condenação do recorrente pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, estupro qualificado tentado e da contravenção penal de vias de fato.



    O acórdão recorrido, portanto, está em conformidade com a orientação desta Corte de que, "em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios"(AgRg no AREsp n. 1.301.938/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018).



    Assim, devidamente fundamentada a condenação com base nas provas dos autos, a revisão das referidas provas ou das premissas fáticas delineadas no acórdão, com o intuito de acolher as teses absolutórias, demandaria exame aprofundado de provas, providência incabível na via eleita.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.



    Em que pese à argumentação expendida, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    A alegação de inépcia da denúncia, nos termos da jurisprudência desta Corte, foi superada pela superveniência da sentença condenatória, tendo em vista sua cognição exauriente. Nesse sentido:



    [...]



    No que tange ao pleito absolutório, as instâncias de origem, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, consubstanciados no depoimento da vítima e de testemunha, além do relatório social, concluíram pela condenação do recorrente pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, estupro qualificado tentado e da contravenção penal de vias de fato.



    Assim, tendo as instâncias ordinárias, soberanas na análise de fatos e provas, compreendido pela condenação dos réus, a partir das provas constantes dos autos, modificar suas conclusões demandaria profundo revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível pela via eleita.



    Ademais, a orientação desta Corte de que, "em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (AgRg no AREsp n. 1.301.938/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 20, pp. 2-5 — grifei).



    Inicialmente, tal como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também entende que a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o habeas corpus impetrado com a alegação de inépcia da denúncia.



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, POR DEZ VEZES. ARTIGO 121, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 9º, II E III, D, ART. 30, II, E ART. 53, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRETENDIDA VINCULAÇÃO ENTRE JUSTIÇA COMUM E MILITAR. TUTELA DE BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCURSÃO NA MOLDURA FÁTICA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. É constitucional o julgamento, pela Justiça Militar, quando presente alguma das hipóteses de incidência da Lei Penal Militar. Precedentes: HC 148.453, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/11/2020; HC 136.539, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/6/2017; RHC 210.796-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/6/2022; RHC 123.594-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/12/2014; HC 209.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2022; HC 91.003, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 22/5/2007.



    2. Os bens jurídicos tutelados em sede das justiças comum e militar são diversos. Precedentes: RHC 142.608, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão, Min. Dias Toffoli DJe de 20/3/2024; HC 97.572, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/8/2010; HC 125.101, Segunda Turma, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 11/9/2015; HC 148.391-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/3/2018.



    3. A superveniência de sentença condenatória torna incabível a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes: HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021; RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021.



    [...]



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    7. O mandamus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    8. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: RHC 168.181-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/09/2019; ARE 1.352.375-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 25/04/2022.



    [...]



    11. Agravo interno desprovido, prejudicado o exame da medida cautelar de urgência (HC 238.497 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/5/2024 — grifei).



    No que se refere à alegada ausência de provas suficientes para a condenação, diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Como se vê, a análise do conjunto fático-probatório foi ampla. As instâncias ordinárias entenderam que a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova testemunhal produzida nos autos, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via do habeas corpus.



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – No caso, a análise do conjunto indiciário foi ampla. As instâncias ordinárias decidiram que a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova produzida nos autos, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via do habeas corpus.



    II – As alegações defensivas, tais como apresentadas, evidenciam o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    III – A ausência de conjunção carnal ou mesmo a conjunção parcial, com alega a defesa, configura o crime descrito no art. 217-A do Código Penal. A norma penal não distingue sequer a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia. Daí por que não se há falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 315 do Código Penal.



    IV – O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    V – Agravo regimental improvido (HC 237.711 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/3/2024).



    PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE MENOR DE 14 ANOS (CP, ART. 213, C/C ART. 224, ‘A’). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ERRO DE TIPO. TEMA INSUSCETÍVEL DE EXAME EM HABEAS CORPUS, POR DEMANDAR APROFUNDADA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PLEITO PREJUDICADO.



    1. O bem jurídico tutelado no crime de estupro contra menor de 14 (quatorze) anos é imaturidade psicológica, por isso que sendo a presunção de violência absoluta não pode ser elidida pela compleição física da vítima nem por sua anterior experiência em sexo. Precedentes: HC 93.263, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 14/04/08, RHC 79.788, Rel. Min. NELSON JOBIM, 2ª Turma, DJ de 17/08/01 e HC 101.456, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 30/04/10).



    2. A alegação de erro de tipo, fundada em que a vítima dissera ao paciente ter 18 anos de idade e que era experiente na atividade sexual, é insuscetível de exame em habeas corpus, por demandar aprofundada análise dos fatos e das provas que o levaram a acreditar em tais afirmações.



    3. In casu, o paciente manteve relação sexual, mediante paga, com menina de 12 (doze) anos de idade, que lhe dissera ter 18 (dezoito) anos, foi absolvido em primeira e segunda instâncias e, ante o provimento de recurso especial do Ministério Público, afastando a atipicidade da conduta e determinando ao TJ/RS que retomasse o julgamento da apelação, com o exame dos demais argumentos nela suscitados, restou condenado a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    4. A premissa de que a vítima dissera ao paciente ter 18 (dezoito) anos de idade, em acentuada desproporcionalidade com a idade real (12 anos), e que serviu de fundamento para indeferir a liminar nestes autos, foi extraída da própria inicial, não cabendo falar em contradição e obscuridade nos embargos de declaração opostos contra a referida decisão, com o escopo de esclarecer que o apurado na ação penal conduzia a que a menor aparentava ter 14 anos, o que favoreceria a tese do erro de tipo.



    5. De qualquer sorte, e em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a violência no crime de estupro contra menor de quatorze é absoluta, não tem relevância para o deslinde do caso se a vítima aparentava ter idade um pouco acima dos quatorze anos ou dos dezoito anos que afirmara ter.



    6. Ordem denegada, restando prejudicados os embargos de declaração opostos da decisão que indeferiu a liminar (HC 109.206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/11/2011).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO REFUTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a alegação de erro de tipo é insuscetível de reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (HC 182.474 AgR/SP, Rel. Min, Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/4/2021).



    Além disso, o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator